Tribunal: TJMT
Processo: 1033870-15.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033870-15.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUIZ ANDRADE JORGE - CPF: 838.920.281-68 (APELADO), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), BANCO GM S.A - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (APELANTE), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1033870-15.2020.8.11.0041.

APELANTE:
BANCO GM S.A.

APELADO:
LUIZ ANDRADE JORGE
.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – DESPESAS DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA – INVALIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Sabe-se que no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, não sujeitando à sua limitação com base na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), de modo que a sua fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade, nos termos da Súmula 596 do STF.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp nº 1.061.530, com base nos precedentes da Casa, pacificou o entendimento de que os juros contratados podem ser até uma vez e meia superiores ao aplicado na média de mercado.

Não se mostram abusivos os juros fixados, haja vista que não ultrapassou uma vez e meia a média do mercado à época da contratação.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato e de avaliação do bem, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que ocorreu nos autos.

Descabe falar em dano moral se não houve negativação indevida, ou qualquer outra circunstância que pudesse gerar abalo emocional ou psíquico ao consumidor.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n. 1033870-15.2020.8.11.0041.

APELANTE:
BANCO GM S.A.

APELADO:
LUIZ ANDRADE JORGE
.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO GM S.A.

contra a sentença proferida pelo Juízo da 4.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Revisional c/c Obrigação de Fazer c;/c manutenção de Posse e Repetição de Indébito n.º 1033870-15.2020.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“(...) 5. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial e;

a) DECLARO abusiva a cobrança de DESPESAS (ITEM 3.5).

B) DECLARO abusiva a cobrança de juros de mora de 0,433% ao dia (ITEM 10), e limito sua cobrança em 0,5% ao mês.

b) CONDENO o requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte requerida, em dobro, a importância de R$ 356,40 (trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, atualizada da data do desembolso (Súmula 43, STJ);

c) CONDENAR a ré ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação pelo dano extrapatrimonial (moral) discutido, corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença - Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

JULGO IMPROCENDENTE todos os demais pedidos da parte autora.

Por consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante da sucumbência recíproca, CONDENO a autora e o requerido, ao pagamento das custas e despesas processuais pro rata, bem como em honorários advocatícios equivalentes a 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo autor, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil. Contudo, com relação a parte autora, SUSPENDO a exigibilidade das aludidas verbas acima, tendo em vista que o autor é beneficiário da gratuidade de justiça, devendo incidir a regra do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.”

Em suas razões de Id. 240492749, a parte apelante aduz que o STJ reconheceu a possibilidade da cobrança das despesas de registro de gravame (cláusula 3.6), motivo pelo qual deve ser reconhecida a sua legalidade.

Defende que os juros moratórios foram pactuados dentro da média de mercado.

Requer, ainda, o afastamento da indenização a título de danos morais ou a redução do
quantum
arbitrado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação Revisional de Contrato de nº 1033870-15.2020.8.11.0041
e condenando as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios
pro rata
.

Pois bem.

Inicialmente, a parte apelante se insurge quanto ao ponto da sentença que invalidou a cláusula denominada “despesas”, apontando que o STJ se manifestou quanto a possibilidade de cobrança de registro de gravame.

No entanto, em consulta ao contrato entabulado é possível notar que o item é genérico e não especifica a despesa que foi custeada, o que, de fato, afasta a sua validade, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

Quanto aos juros remuneratórios, sabe-se que no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, não sujeitando a sua limitação com base na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), de modo que a sua fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade. Este é o entendimento da Súmula nº 596/STF:

“STF Súmula nº 596 - As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”

Outrossim, da análise conjunta dos artigos 39, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, entende-se que é vedado ao fornecedor exigir vantagem excessiva, podendo inclusive as cláusulas contratuais serem declaradas nulas de pleno direito, Confira-se:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;”

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”

Nesse sentido, excepecionalmente, se ficar demonstrada a abusividade nas taxas de juros contratada, de forma a colocar o consumidor em desvantagem excessiva, elas podem ser reduzidas pelo Judiciário.

O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp nº 1.061.530, com base nos precedentes da Casa, pacificou o entendimento de que os juros contratados podem ser até uma vez e meia superiores ao aplicado na média de mercado:

“Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”

In casu,
verifica-se que os juros remuneratórios cobrados no contrato de nº 240492722, contratado em 30.01.2020 não se mostram abusivos, uma vez que foram fixados em 1.57% ao mês e 20,56% ao ano, ercentual que se mostra condizente com a taxa média de mercado, para o tipo de operação em questão – crédito para aquisição de veículo – pessoa física)l.

Assim, não se mostram abusivos os juros fixados, haja vista que não ultrapassou uma vez e meia a média do mercado à época da contratação.

Por fim, descabe falar em dano moral, visto que não houve negativação indevida, ou qualquer outra circunstância que pudesse gerar abalo emocional ou psíquico ao Apelado, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada nesse ponto para afastar a condenação em danos morais.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a legalidade dos juros remuneratórios praticados no contrato, bem como afastar a condenação ao pagamento de indenização em danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024